Tribunal: TJBA
Processo: 8008780-64.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008780-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ03 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA REPETITIVO 1029 DO STJ. INCOMPATIBILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM A EXECUÇÃO DE TÍTULOS COLETIVOS FORMADOS NO RITO COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador. 2. Ação de cumprimento individual de acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo. 3. Divergência sobre a aplicação da competência absoluta dos Juizados em razão do valor da causa contra a vedação de execução de títulos coletivos em referida unidade. II. Questão em discussão 4. A questão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar execução individual de título judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito comum, mesmo quando o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1029, fixou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário. 6. A complexidade da liquidação e individualização de direitos individuais homogêneos reconhecidos em sentença genérica é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados. 7. A competência para a execução individual de títulos coletivos, em tais circunstâncias, pertence às Varas da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador). Tese de julgamento: "A execução individual de sentença proferida em ação coletiva que seguiu o rito comum deve tramitar perante o Juízo da Fazenda Pública, não sendo aplicável o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no Tema 1029 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8008780-64.2026.8.05.0000, sendo suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência do JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, para processar e julgar a lide. Sala de Sessões, ____ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça